Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO GENITOR SOBRE O FILHO MENOR. INOBSERVÂNCIA.
1. Não se conhece de argumentos lançados em contrarrazões apresentadas fora do prazo legal.
2. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. Em ação de reparação de danos morais decorrentes de lesões sofridas após queda em toboágua de clube, demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que se coloca abruptamente de pé durante o percurso do brinquedo, deixando de observar alerta existente no local de que deveria permanecer sentada, a responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída, nos termos do art. 14, §3o, inc. II, do CDC, tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade entre o fato e o dano.
4. O dever da adequada vigilância dos genitores sobre os filhos decorre da guarda a ser exercida por força do poder familiar.
5. Apelo conhecido e desprovido.